Tribunal: TJES
Processo: 5013338-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013338-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIELA FARDIN PERIM BASTOS SCHWAN e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAQUELES FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL. DÉBITO RELATIVO AOS FIXADOS NOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os honorários exigidos no cumprimento de sentença autuado sob n.
5021421-55.2021.8.08.0024 decorrem da condenação exarada nos autos dos embargos à execução de n. 0025794-30.2015.8.08.0024, ao passo que aqueles já pagos, de valor muito inferior, são os que decorreram da sentença proferida nos autos do processo n. 024.077.004065-4 (n. 0004065-26.2007.8.08.0024).

2. As condenações ao pagamento de honorários advocatícios exaradas no processo de conhecimento onde se gerou o crédito que deu azo à execução e nos embargos à execução são independentes e passíveis de serem exigidas de tal modo.

3. A decisão que reconhece a inexistência de pagamento quanto aos honorários fixados nos embargos à execução, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob tal fundamento, deve ser mantida.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença iniciado pelos agravados, rejeitou a impugnação por ela apresentada.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
(i)
há excesso de execução, uma vez que não a crédito a ser apurado em prol dos agravados;
(ii)
os honorários advocatícios, calculados em R$ 4.921,96 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), foram integralmente pagos.

Analisando detidamente as questões lançadas a debate, concluo que não há fundamentos capazes de infirmar a conclusão à qual chegou o juízo
a quo
, pelas razões que passo a expor.

Conforme bem exposto na decisão impugnada, os honorários cujo pagamento é afirmado pela Autarquia Estadual são aqueles decorrentes da sentença proferida nos autos do processo n. 024.07.004065-4 (n. 00004065-26.2007.8.08.0024), onde, na parte dispositiva, foram fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme id. 7358769, fl. 36).

Iniciada a execução (id. 7358771), referidos honorários foram elevados, por incidência dos fatores de correção monetária e juros, ao valor de R$ 4.631,46 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) e posteriormente homologados pela decisão que consta do id. 7358776 em R$ 4.921,96 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).

De outro lado, nos embargos à execução (autos n. 0025794-30.2015.8.08.0024), da prolação da sentença de improcedência adveio nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apontado pela Autarquia como excessivo.

Veja-se, portanto, que as verbas honorárias foram fixadas em dois processos distintos, constituindo-se como autônomas e independentes, de modo que a decisão que homologou o crédito exequendo nos autos do processo n. 024.07.004065-4 (n. 00004065-26.2007.8.08.0024) apenas tratou acerca dos honorários sucumbenciais fixados na sentença neles proferida, nada mencionando acerca daqueles fixados nos embargos à execução.

Disso decorre a conclusão de que o pagamento da quantia de R$ 4.921,96 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor, não guarda relação com aqueles honorários arbitrados na sentença proferida nos embargos à execução, devidos de forma independente em relação aos que foram fixados no processo n. 024.07.004065-4 (n. 00004065-26.2007.8.08.0024).

Desse modo, diante da independência das verbas honorárias fixadas em processos distintos, é evidente que o pagamento de uma delas não implica, como consequência, na extinção da obrigação quanto à outra.

Em arremate, conforme já mencionado, concluo não haver fundamento capaz de levar à conclusão distinta daquela que se chegou por meio da decisão impugnada.

Por fim, quanto ao requerimento formulado pelos agravados para a condenação da agravante às penalidades decorrentes da litigância de má-fé, entendo que a dúvida quanto à origem dos honorários pagos e a resistência quanto ao pagamento daqueles fixados nos embargos à execução, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença e o do presente agravo de instrumento, não configuram ato passível de ser enquadrado naquilo que prevê a norma do art. 80 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego provimento
.

Comunique-se ao juízo de origem.

Preclusas as vias recursais, deem-se as baixas de estilo.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)